Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018269-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (EMBARGANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MÁRCIO ROBERTO BRIANTI E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 1018269-29.2019.8.11.0000, que foi interposto na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA” que tramita originalmente perante a 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 37184953 por unanimidade, proveu o recurso e deu-lhe provimento para reformar “in totum” a decisão anteriormente objurgada.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 39041965 que a inclusão do débito no programa do BNDES não é faculdade do Banco, que o crédito rural, de nítido condão público é custeado por recursos públicos e não pode ficar sujeito à arbitrariedade da gestão que passa a escolher, dentre todos os agricultores aptos, os mais apaniguados para beneficiarem-se da política de crédito lançada pelo Governo Federal; que a adesão do programa para composição de dívidas rurais ora em comento não é mera faculdade da instituição financeira, devendo o Poder Judiciário intervir sempre quando violado o direito do produtor rural, como no caso concreto, conferindo a este a garantia de liquidar suas dívidas por meio do referido programa, sobretudo ao passo em que demonstrados todos os requisitos a tanto necessários, fazendo emergir, sem qualquer sombra de dúvida a plausibilidade do direito invocado na ação proposta; que haja vista a patente omissão do acórdão no tocante à natureza jurídico-política do crédito rural, requer seja sanada a omissão apontada, manifestando-se o Tribunal expressamente sobre os argumentos suscitados, requer o prequestionamento de todos os dispositivos legais regentes da matéria.

Contrarrazões sob ID. Num. 40407952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou a fundamentação da decisão.

Senão:

“(...)

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por MÁRCIO ROBERTO BRIANTI, MARCOS ROBERTO BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI e BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Alegam os autores serem agricultores e, em virtude da atividade agrícola desenvolvida, contraíram empréstimos/financiamentos junto ao requerido, estando inadimplentes, o que gerou o ajuizamento de ações que buscam reaver o crédito existente.

Aduzem que, em grande parte das ações ajuizadas pelo ora requerido, foram entabulados acordos, sendo algumas extintas em razão da inclusão dos créditos no PESA.

Referem que a dívida atual do Grupo Brianti junto ao Banco requerido perfaz o montante aproximado de R$ 8.545.667,76 (oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) e que, por preencherem todos os requisitos estabelecidos, formularam o competente requerimento de adesão para parcelamento por meio do programa de fracionamento de dívidas rurais, criado e regulado pela CIRCULAR SUP/ADIG No12/2019 – BNDES, sendo ignorado, imotivadamente, pela instituição financeira, não obstante o alongamento da dívida pretendida se trate, na verdade, de um direito do devedor e não uma faculdade da instituição financeira, a teor da Súmula 298 do STJ.

Pugnaram, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, seja determinado que a instituição financeira ora requerida inclua o débito integral dos Requerentes (R$ 8.545.667,76), no programa para composição de dívidas rurais junto ao BNDES, nos exatos termos da CIRCULAR SUP/AOI No 46/2018 – BNDES e CIRCULAR No 12/2019 – BNDES, suspendendo-se todas as ações de cobrança/monitórias/execução em que o Réu seja integrante do polo ativo e ajuizada em face dos autores, bem como seja determinada a liberação das garantias em excesso, permanecendo a hipoteca unicamente da Fazenda 9 de Julho II.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu em parte a tutela tão-somente para o fim de determinar ao requerido que inclua o débito integral dos requerentes, orçado no valor aproximado de R$ 8.545.667,76 (oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), no programa para composição de dívidas rurais junto ao BNDES, nos exatos termos da CIRCULAR SUP/AOI No 12/2019 – BNDES, suspendendo-se, em consequência, as respectivas ações de cobrança, monitória e/ou execução que porventura estejam vinculadas ao aludido débito.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal. No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci em juízo da probabilidade do direito alegado pela parte agravada.

Isso porque, ao contrário do entendimento da parte autora, a Circular SUP/ADIG no 12/2019 – BNDES não é inaplicável ao caso, uma vez que o Banco agravante de fato não aderiu à linha de financiamento do BNDES.

Através da Circular SUP/AOI No 46/2018, o BNDES criou o Programa para Composição de Dívidas Rurais, porém a operacionalização desta linha de crédito, a ser realizada pela instituição financeira credenciada, exige a adesão à operação junto ao BNDES, seja pública ou privada, autorizada a receber as manifestações de interesse dos devedores em compor suas dívidas.

Ou seja, a adesão é facultativa e a concessão deste crédito está a critério da adesão da Instituição Financeira Credenciada, consoante indicado no próprio sítio eletrônico do BNDES (ID 26200968).

A adesão ao programa de novação das dívidas era facultativa às instituições financeiras, não se podendo impor suas regras se a ele não aderiu o agente financeiro.

Como, no caso, não houve a adesão, o preceito seria inaplicável, não assistindo ao devedor, a priori, o direito ao financiamento.

Assim, não há se falar na aplicação da Súmula 298, do STJ, porquanto o deferimento do alongamento da dívida está condicionado ao preenchimento de determinados requisitos legais e, até o momento, não houve prova de adesão da Instituição Financeira ao programa invocado.

(...)

Noutro giro, um aspecto a observar, a rigor dos fundamentos da decisão, é que o magistrado determinou a suspensão de processos dos quais sequer preside e, de igual forma, em andamento em outras unidades judiciárias do estado de Mato Grosso.

Revela-se temerária a concessão de tutela presumindo como verdadeira a alegação dos agravados quanto ao preenchimento dos requisitos necessários do art. 1o-A da Lei no. 12.096/2009, incluído pela Lei no. 13.126/2015, da Resolução no. 4.409/2015 do Banco Central e das Circulares nos. 46/2018 e 12/2019, ambas do BNDES, sendo recomendável a oitiva da parte contrária.

Ao arremate, a determinação, no início da lide, para que a instituição financeira agravante faça a inclusão do débito integral, nos termos da Circular no. 12/2019, do BNDES, trata-se de uma decisão de cunho de satisfação total da demanda e, portanto, gozando de certa dose de irreversibilidade.

(...)

Portanto, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à parte agravante, em juízo perfunctório, a obrigatoriedade em questão.”

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão se encontra devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020